Tribunal: TCU
Processo: 026.271/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma de militares do Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de reforma de militares do Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legal o ato inicial de reforma de Camilo Antônio Salles dos Santos, ordenando o seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato inicial de reforma de Luís Carlos Pancoti e negar-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado do ato considerado ilegal, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha, em relação ao ato de reforma de Luís Carlos Pancoti, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, pagamentos decorrentes do referido ato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso, caso não provido, não o eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado foi cientificado desta decisão; 9.4.4. notificar Luís Carlos Pancoti para que faça a opção pelos proventos de reforma ou pelos vencimentos do cargo de Cirurgião-Dentista na Prefeitura Municipal de Ibatiba, ES. 9.5. determinar à Sefip que adote medidas para: 9.5.1. orientar o órgão jurisdicionado no sentido de que poderá ser editado novo ato de reforma em favor do interessado do ato impugnado, desde que escoimado das irregularidades verificadas nos presentes autos, o qual deverá ser submetido a novo julgamento por este Tribunal, nos termos do § 2o do art. 262 do Regimento Interno; 9.5.2. monitorar o cumprimento do subitem 9.4 da presente deliberação, representando a esta Corte em caso de não atendimento; 9.5.3. dar ciência da presente deliberação ao Comando da Marinha.